Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725250-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH SANTOS GONSALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 28216808, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando a limitar os descontos dos empréstimos a trinta por cento (30%) da sua remuneração. Inconformada, a agravante defende que a jurisprudência é pacífica sobre a impossibilidade de descontar parcela superior a trinta por cento (30%) dos rendimentos. Sustenta ser ilegal a apropriação do salário, depositado na conta corrente, para a satisfação de pagamentos de empréstimos existentes na conta corrente. Alega que, como já está com sua margem comprometida com as parcelas averbadas na folha de pagamento, faz-se necessária a suspensão dos débitos na conta corrente. Afirma que, a partir do seu requerimento para suspender os descontos em conta corrente, qualquer desconto realizado pelo banco em afronta à vontade externada do cliente é ilícita. Argumenta que possui dependentes menores e os descontos excessivos estão sendo realizados dos seus rendimentos mensais, o que pode causar sérios problemas no decorrer da presente demanda. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a R$ 1.561,81 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos. Requer seja revogada, liminarmente, a autorização para débito realizado pelo o 1o requerido Banco de Brasília S/A (BRB) na sua conta corrente para pagamento de empréstimos. Caso sejam indeferidos os pedidos anteriores, requer seja determinado ao réu Banco de Brasília S/A (BRB) a redução da retenção dos salários da parte agravante a vinte por cento (20%) do salário creditado na conta corrente (R$ 3.858,99), que perfaz R$ 771,79 (setecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários; que seja deferida a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA , CARTÓRIOS DE PROTESTO, BACEN e CADIN; bem como que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipacap de tutela postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 10.09.2021, homologando o pedido de desistência formulado pela autora e julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator